Tribunal: TJBA
Processo: 8103973-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103973-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNA SANT ANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DAISY KELLY DE SOUSA BORGES

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
DAISY KELLY DE SOUSA BORGES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE IMÓVEL. DEMORA NA OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA E NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas simultaneamente por Edna Santana dos Santos e pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condenar a ré a adotar as providências técnicas necessárias à entrega da escritura definitiva e à individualização da matrícula do imóvel, no prazo de 60 dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00, e rejeitar o pedido de compensação por danos morais. A autora sustenta ter quitado o contrato em 2017 e pretende a reforma da sentença apenas para ver reconhecido o dano moral. A CONDER busca afastar a obrigação de fazer ou, subsidiariamente, condicioná-la à apresentação de documentos pela autora e à ampliação do prazo de cumprimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se podem ser conhecidos e acolhidos, em sede recursal, os argumentos da CONDER sobre a titularidade do imóvel pela URBIS e sobre a necessidade de inventário do cônjuge falecido da autora, bem como se são excessivos o prazo e a multa fixados para cumprimento da obrigação de fazer; e (ii) saber se a demora na regularização documental do imóvel, após a quitação integral do contrato, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

As alegações da CONDER relativas à titularidade do bem pela URBIS e à exigência de inventário foram apresentadas apenas após a sentença, não tendo sido deduzidas na contestação. Configura-se, assim, inovação recursal vedada, com incidência da preclusão consumativa e impossibilidade de apreciação dessas matérias pelo Tribunal.
Mantém-se a condenação à obrigação de fazer, pois a CONDER assumiu, na relação processual e contratual, a responsabilidade pela regularização do imóvel, cabendo-lhe adotar as providências técnicas necessárias perante cartório, URBIS e adquirente. O prazo de 60 dias e a multa de R$ 5.000,00 mostram-se adequados e proporcionais diante da prolongada inércia administrativa, podendo eventual revisão das astreintes ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

O recurso da autora não merece provimento, porque o simples inadimplemento contratual e a demora na outorga da escritura definitiva, sem prova de circunstância excepcional que atinja concretamente os direitos da personalidade, não geram dano moral indenizável. No caso, a autora permaneceu na posse do imóvel, sem demonstração de constrangimento público, perda de negócio, negativa de crédito ou outra consequência extrapatrimonial relevante.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos, com manutenção integral da sentença. Majoração dos honorários recursais, observada a suspensão de exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal a alegação deduzida apenas após a sentença acerca de óbice registral ou necessidade de documentos não suscitados na contestação, incidindo a preclusão consumativa. 2. A empresa responsável pela regularização do imóvel quitado deve adotar as providências técnicas necessárias à outorga da escritura definitiva e à individualização da matrícula, sendo legítima a fixação de prazo e astreintes para assegurar a efetividade da decisão. 3. A demora na regularização documental do imóvel, sem prova de circunstância excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento contratual, não configura dano moral indenizável.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8103973-79.2021.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante/Apelada,
EDNA SANT ANA DOS SANTOS
e, como Apelante/Apelado,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA